Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025977-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (EMBARGANTE), TULIO SERGIO MISSEL SILVA - CPF: 371.836.809-91 (EMBARGADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (EMBARGADO), HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (EMBARGADO), GISELE BUTAKKA COELHO - CPF: 581.464.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERTAPA SOC CIVIL LIMITADA - CNPJ: 03.217.163/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RODRIGO RAMINA DE LUCCA - CPF: 041.818.059-80 (ADVOGADO), LEONARDO BIBAS - CPF: 054.992.909-62 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 059.674.329-73 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), SARAH KARNOSKI STOCCO - CPF: 103.439.829-60 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (EMBARGANTE), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LEONARDO BIBAS - CPF: 054.992.909-62 (ADVOGADO), RODRIGO RAMINA DE LUCCA - CPF: 041.818.059-80 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 059.674.329-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO INTERNO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO REVISIONAL
- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANDRA RAAD
opõe
Embargos de Declaração (ID.
21
8
340654
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
216207658
, proferido ao Recurso de A
gravo Regimental Cível n. 1025977-91.2023.8.11.0000
, que
deu
provimento ao recurso para conceder aos ora embargados os benefícios da gratuidade de justiça, isentando-os das custas e taxas processuais.

Em s
íntese,
a
embargante
afirma que o v. acórdão incorreu em omissão
no que tange
aos documentos acostados e
à argumentação
referente à condição financeira dos embargados
, aduzindo que o v.
decisum
foi proferido sem levar em consideração as evidências de saúde financeira
suscitadas em sede de contrarrazões (ID. 203986699).

Por isso, afirma que não há motivo para conceder ao embargado o referido benefício sem uma maior investigação patrimonial, requerendo o recebimento e posterior acolhimento dos presentes aclaratórios,
a fim de indeferir a gratuidade de justiça ao ora recorrido.

Contrarrazões pelo
nã
o
conhecimento.
(ID. 2
20242656
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o
V. Acórdão de
ID. 216207658
, proferido ao
Recurso de Agravo Regimental Cível n. 1025977-91.2023.8.11.0000
,
que
deu provimento ao recurso para
conceder aos embargados os benefícios da gratuidade judiciária.

Alega que o
decisum
não levou em consideração os indícios de capacidade financeira dos embargados, demonstrados em sede de contrarrazões recursais.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“
Da apreciação da matéria, constata-se que a parte agravante afirma auferir, mensalmente, rendimento no valor de um salário-mínimo, referente ao pagamento de benefício previdenciário, sendo esta a sua única renda.

Tal fato é comprovado pelos extratos bancários de IDs. 199881180, 199881182 e 199881183, que demonstram que o agravante não possui transações financeiras de valores vultosos, recebendo, mensalmente, apenas o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) do INSS.

Milita também a favor da alegada hipossuficiência financeira o comprovante de cadastro no CadÚnico (ID.
199881185), por meio do qual é possível inferir que o agravante possui renda familiar mensal entre meio e um salário-mínimo.

É cediço que o CadÚnico, programa do Governo Federal realizado por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destina-se a identificar grupos familiares de baixa renda, com o fito de incluí-los em programas de assistência social e redistribuição de renda, demonstrando-se, portanto, a hipossuficiência financeira aventada pelo agravante.

Com efeito, importa salientar que, nos autos originários, o recorrente busca reverter a arrematação do imóvel objeto da lide, cuja existência motivou o indeferimento da gratuidade judiciária.

Sendo assim, por óbvio, atualmente o agravante não detém a propriedade do bem, não auferindo qualquer renda que, eventualmente, dele proviesse, não havendo nos autos comprovantes de liquidez financeira do recorrente que o capacite ao recolhimento das custas e taxas processuais.

Deste modo, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família da parte recorrente caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual ouso divergir da nobre relatora para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.
”

D
este modo,
torna-se inquestionável que a questão foi devidamente analisada
no acórdão recorrido,
não h
avendo
que se falar
em
omissão.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito
.
Deste modo
, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como
função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024